Tribunal: TJMT
Processo: 0001894-07.2009.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001894-07.2009.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ALTAIR MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 031.254.961-01 (AGRAVANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), Supermercado Marcos (AGRAVADO), ILSE SILVIA RIBEIRO DO VAL - CPF: 872.599.401-82 (ADVOGADO), JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY - CPF: 780.513.391-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SANTA CRUZ IMPORTACAO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.155.411/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO Nº 0001894-07.2009.8.11.0004

AGRAVANTE:

ALTAIR MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADOS:

BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação apresentada pelo executado, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que homologou os cálculos da contadoria e extinguiu a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a apelação dirigida exclusivamente à decisão que rejeitou os embargos de declaração, sem impugnar os fundamentos da sentença de extinção da execução, atende ao requisito de dialeticidade previsto no art. 1.010, II e III, do CPC.

III. Razões de decidir

A apelação interposta não impugnou os fundamentos da sentença de mérito, limitando-se a alegações de omissão na decisão que rejeitou os embargos declaratórios, o que evidencia inadequação recursal e ausência de devolução da matéria decidida na origem.

A rejeição dos embargos de declaração por ausência de vícios não constitui decisão autônoma passível de apelação. O recurso interposto não se presta a combater adequadamente os fundamentos da sentença, implicando violação ao princípio da dialeticidade.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores impõe o não conhecimento de apelações que não enfrentam os fundamentos da sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É inadmissível o recurso de apelação que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, por ofensa ao princípio da dialeticidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III; 924, II.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO Nº 0001894-07.2009.8.11.0004

AGRAVANTE:

ALTAIR MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADOS:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ALTAIR MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que não conheceu da apelação interposta nos autos do cumprimento de sentença que move em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos do art. 932, III, do CPC.

A decisão agravada registrou que a apelação foi direcionada exclusivamente contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração, alegando que tal decisão seria omissa por não enfrentar questões sobre a preclusão da impugnação apresentada pelo executado e a ausência de requerimento de multa, sustentando ainda
julgamento extra petita
.

A sentença recorrida, por sua vez, homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, reconheceu o levantamento a maior pelo exequente e extinguiu a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Entretanto, em suas razões de apelação, o apelante limitou-se a alegar que a decisão que rejeitou os embargos seria omissa e que, portanto, a apelação seria o meio adequado para impugnar tal decisão. Em nenhum momento, porém, apresentou argumentos que contestassem diretamente os fundamentos da sentença que extinguiu a execução, não tendo sido devolvida ao Tribunal a matéria decidida na origem.

Sustenta o agravante, no agravo interno, que a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
ao considerar ausente a dialeticidade da apelação, uma vez que o recurso visava a reforma da decisão que rejeitou os embargos e não propriamente da sentença. Requer, por conseguinte, a reconsideração da decisão ou, caso não seja esse o entendimento, o julgamento colegiado do agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Com efeito, o recurso de apelação interposto pelo agravante não atendeu aos requisitos de admissibilidade previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, pois não apresentou razões direcionadas à impugnação dos fundamentos da sentença que homologou os cálculos e extinguiu a execução. Limitou-se a sustentar que a decisão que rejeitou os embargos de declaração seria omissa, o que revela manifesta confusão entre os limites do recurso e os fundamentos do decisum.

Embora o magistrado singular tenha utilizado a expressão "não conheço dos embargos por serem protelatórios", do contexto da decisão extrai-se com clareza que houve apreciação do mérito dos aclaratórios, com conclusão de que inexistia qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Ou seja, tratou-se de rejeição dos embargos e não de inadmissão formal.

Não há, portanto, qualquer decisão autônoma recorrível por apelação. A decisão que rejeita embargos de declaração, quando não altera o resultado da sentença nem complementa seu dispositivo, não constitui decisão recorrível por via autônoma. Eventuais omissões da sentença deveriam ter sido impugnadas na própria apelação dirigida à sentença, e não de forma dissociada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, ausente impugnação aos fundamentos da sentença, o recurso não pode ser conhecido.

A Jurisprudência pátria já decidiu que os recursos devem atacar os fundamentos da decisão recorrida, sendo inadmissível a apelação que deixa de impugnar os fundamentos da sentença. Os julgados apontam que é de rigor o não conhecimento da apelação que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, consoante determina o art. 1.010, II e III, do CPC.

Portanto, considerando que a apelação foi interposta de forma dissociada do objeto passível de impugnação e sem observação dos requisitos formais exigidos pela legislação processual, não merece reforma a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que
não conheceu da apelação
por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026